Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-65.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000181-65.2025.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: TAINAH RAISSA MOURA DA SILVA Advogado(s): SIMONE SANTANA DA CRUZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RETRATAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PEDIDO DE ADIAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. DEFERIDO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO JULGAMENTO RECONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1. Pedido de Retratação apresentado em face do julgamento de recurso de apelação realizado em 10.02.2026, com prejuízo à defesa, porquanto, apesar de ter sido deferido o pleito de adiamento em 09.02.2026, o apelo foi apreciado naquela mesma data, sem que fosse oportunizada a realização de sustentação oral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a realização do julgamento do recurso de apelação, apesar da existência de pedido de adiamento para sustentação oral apresentado pela defesa, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A Constituição Federal assegura aos litigantes, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, dentre os quais se insere a sustentação oral, prerrogativa profissional do advogado garantida pelo Estatuto da Advocacia e essencial ao exercício da defesa. 4.O pedido de adiamento da sessão foi apresentado tempestivamente pela defesa e acompanhado de justificativa documental acerca da impossibilidade de comparecimento da patrona na data inicialmente designada. 5.A ausência de processamento adequado do pedido no sistema eletrônico, que deixou de gerar sinalização para a Secretaria, não pode ser imputada à parte, sobretudo quando demonstrado o efetivo interesse na realização da sustentação oral. IV. DISPOSITIVO E TESE Nulidade reconhecida. Determinada a inclusão do Recurso de Apelação em pauta para reapreciação. Tese de julgamento: O pedido tempestivo de adiamento da sessão para fins de sustentação oral, ainda que protocolado por meio de peticionamento comum, deve ser considerado quando demonstrado o efetivo interesse da defesa, sob pena de nulidade do julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 465.940/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.06.2019, DJe 11.06.2019. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000181-65.2025.8.05.0229, oriundos da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, na qual figura como Apelante Tainah Raissa Moura da Silva e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em acolher o pedido de retratação e anular o julgamento do recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador,